Tribunal: TJMT
Processo: 1009862-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009862-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), SIDNEY FRAGUAS JUNIOR - CPF: 085.860.488-44 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, ao fundamento de inexistência de inércia do exequente na condução da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença diante do lapso temporal entre o trânsito em julgado e a efetivação da primeira constrição patrimonial, à luz da atuação processual do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo prescricional, mas também a inércia do credor em promover atos úteis à satisfação do crédito.

O prazo prescricional aplicável à execução segue o mesmo da ação de conhecimento, sendo, no caso, de três anos, conforme o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

A prática de diligências pelo exequente, ainda que infrutíferas, demonstra atuação ativa e impede o reconhecimento da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

A cronologia processual evidencia a adoção contínua de medidas para localização de bens e satisfação do crédito, incluindo requerimentos de pesquisa patrimonial e cumprimento de determinações judiciais.

A ausência de suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

A demora na efetivação de atos constritivos, quando decorrente de mecanismos do Judiciário ou da dificuldade de localização do devedor, não pode ser imputada ao credor, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, não se configurando pelo mero decurso do prazo prescricional. 2. A prática de diligências voltadas à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização da prescrição intercorrente. 3. O prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3o, VIII; CPC (regime da execução e cumprimento de sentença). Súmulas 150 do STF e 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento no 51280146720248217000, Rel. Des. Umberto
Guaspari
Sudbrack, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1009862-87.2026.8.11.0000

SIDNEY FRAGUAS J
Ú
NIOR

X
BANCO DO BRASIL

S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEY FRAGUAS JÚNIOR
, com o fito de reformar a decisão que nos
autos do Cumprimento de Sentença no 1000338-11.2018.8.11.0012
,
manejado pelo
BANCO DO BRASIL

S.A
.
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora Agravante, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Para tanto, o a
gravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o prazo prescricional de 3 anos
iniciou-se
com o trânsito em julgado da sentença em 10/08/2020, e que não houve qualquer ato útil do Exequente capaz de interromper a prescrição até 22/02/2025, quando ocorreu a primeira constrição patrimonial efetiva.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL).

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória.
O agravante alega que transcorreram mais de 4 anos e 6 meses entre o trânsito em julgado e a primeira constrição efetiva e que o prazo prescricional aplicável seria trienal.
Argumenta que as diligências realizadas pelo banco foram infrutíferas e não constituem atos úteis aptos a interromper a prescrição intercorrente.
É o relatório.

A sentença que deu origem ao cumprimento de sentença foi proferida em ação monitória, procedimento especial de conhecimento previsto nos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil.
Nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e não o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, porquanto não se trata de ação cambial executiva fundada diretamente no título, mas de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória.
Dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 5o Em cinco anos:
I — a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO. ATO INEQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve sentença de extinção do processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Rural vencida em 29/05/1998, ajuizada em 14/12/2010.
(AREsp n. 2.044.277/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025.)

Além disso, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, sendo quinquenal o prazo prescricional da pretensão de cobrança discutida na ação monitória, também quinquenal é o prazo aplicável à pretensão executiva decorrente do respectivo título judicial.
No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 10/08/2020, ao passo que a constrição de bens do agravante efetivou-se em 22/02/2025.
Desse modo, entre o trânsito em julgado e a constrição patrimonial, não transcorreu o prazo quinquenal aplicável à pretensão executiva, razão pela qual não há falar em prescrição intercorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026